Tribunal: TJDFT
Processo: 0723301-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PAGAMENTO APENAS DO PREPARO. RECOLHIMENTO INCOMPLETO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar e comprovar o pagamento do preparo, que inclui custa e o preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.
2. A parte recorrente juntou aos autos apenas a guia e o comprovante do pagamento do preparo, no valor de R$ 17,32, deixando de juntar o comprovante de pagamento das custas em sentido estrito. Ademais, não há registro nos autos a respeito de qualquer pedido ou concessão do benefício da gratuidade de justiça
3. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC.
4. Logo, uma vez incompleto o recolhimento do preparo, deserto é o recurso.
5. Recurso da parte autora não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.